Tribunal: TJSP
Processo: 0002217-29.2017.8.26.0484
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Pleito de absolvição por insuficiência probatória e atipicidade dos fatos em função da ausência de dolo – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Palavras da vítima às quais se confere relevo probatório – Palavras proferidas que incutiram temor na ofendida – Condenação reafirmada – Pena dosada com

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Pleito de absolvição por insuficiência probatória e atipicidade dos fatos em função da ausência de dolo – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Palavras da vítima às quais se confere relevo probatório – Palavras proferidas que incutiram temor na ofendida – Condenação reafirmada – Pena dosada com critério – Regime aberto mantido – Pretendida substituição inoperável, ante a grave ameaça – 'Sursis', lado outro, que se mostra razoável – Pleito de isenção de custas que deve ser direcionado ao Juízo da Execução. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002217-29.2017.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante LUAN
PEDROSO LOPES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002217-29.2017.8.26.0484 -Voto no
2
Apelação Criminal n.o 0002217-29.2017.8.26.0484
Comarca: Promissão
Apelante: Luan Pedroso Lopes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada: Kerla Karen Ramalho de Castilho Magrini
Voto n.o 35187
APELAÇÃO CRIMINAL
AMEAÇA
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
Pleito de absolvição por insuficiência
probatória e atipicidade dos fatos em função da ausência de
dolo
Impossibilidade
Materialidade e autoria
suficientemente comprovadas Palavras da vítima às quais
se confere relevo probatório
Palavras proferidas que
incutiram temor na ofendida Condenação reafirmada
Pena dosada com critério
Regime aberto mantido

Pretendida substituição inoperável, ante a grave ameaça
'Sursis', lado outro, que se mostra razoável
Pleito de
isenção de custas que deve ser direcionado ao Juízo da
Execução. Recurso desprovido.
Vistos,
Pela r. sentença a fls. 242/247, Luan
Pedroso Lopes foi condenado à pena de 02 meses de
detenção, em regime inicial aberto, como incurso no art.
147, caput, do Código Penal.
Inconformada, apela a defesa em busca da
absolvição, ao argumento de insuficiência probatória,
notadamente quanto ao elemento subjetivo da conduta.
Quando não, almeja a redução da pena ao piso legal e
sua substituição por restritivas de direitos, com a
alteração do regime inicial para o aberto e concessão da
gratuidade da Justiça (fls. 207/211).
Apresentadas contrarrazões (fls. 221/224),
subiram os autos e o Douto Procurador de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002217-29.2017.8.26.0484 -Voto no
3
Lázaro
Roberto
de
Camargo
Barros
opinou
pelo
desprovimento do recurso (fls. 259/265).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Segundo a denúncia, no dia 22 de agosto de
2017, por volta das 12h19min, na Rua Joaquim Pascoal
Martins, no 292, Promissão, o apelante ameaçou, por
escrito, sua ex-namorada Fernanda da Silva Rodrigues
de causa-lhe mal injusto e grave.
É dos autos que o réu e a vítima mantiveram
relacionamento amoroso pelo período de 01 ano e 06
meses. Atualmente, estão separados. Ocorre que o
denunciado não aceita o fim do relacionamento e, por tal
razão, passou a importunar e ameaçar a vítima, por
escrito, enviando diversas mensagens pelo aplicativo
whatsapp com ameaças de morte, dizendo “se eu te
pegar com outro, eu mato os dois, pode salva essa
mensagem, pode me denúncia, pode fazer o que você
quiser, você não vai voltar comigo, mas também não vai
namorar com ninguém”. Além de enviar mensagens com
ameaças, o denunciado ainda enviou imagens de armas
de fogo, insinuando que seriam suas e que iria matar a
vítima com elas.
A materialidade delitiva é certa, conforme
demonstram os prints acostados a fls. 07/08, e que bem
retratam as ameaças de morte proferidas pelo réu,
inclusive com o envio de fotografias de armas de fogo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002217-29.2017.8.26.0484 -Voto no
4
com as quais prometera matar a vítima.
Igualmente demonstrada a autoria e o animus
do agente.
Revel (fls. 100), o apelante não foi ouvido em
juízo, porém, em sede policial admitiu integralmente os
fatos descritos na denúncia, dizendo que realmente
enviou as mensagens via aplicativo e que seu escopo era
o de assustar a ofendida (fls. 14).
Demais
disso,
a
vítima
corroborou
o
recebimento de tais ameaças de morte, relatando que o
acusado foi seu namorado por um ano e meio, bem
assim que ele não se resignava com o término do
relacionamento.
Como se vê, a prova é uníssona em apontar
que o acusado perpetrou os fatos que lhe são imputados.
Aliás, não se pode deslembrar que à palavra da vítima em
contexto como o dos autos deve ser conferido importante
valor probatório.
Sobre o tema, convém trazer à colação trecho
de julgado emanado desta Colenda Câmara:
“Vale ressaltar que em delitos que ocorrem
ordinariamente no âmbito familiar, presentes
apenas o sujeito passivo e o ativo, são
importantíssimas as declarações dos que com eles
convivem, pois são relatos fidedignos, prestados
por aqueles que presenciaram a infração, sendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002217-29.2017.8.26.0484 -Voto no
5
palavra da vítima de suma importância para a
elucidação dos fatos; sob pena de estarmos
chancelando a impunidade sobre tais crimes.”
(Ap. n.o 0008455-37.2010.8.26.0637, Rel. Edison
Brandão, j. em 21.08.2012).
Aqui, o relato da ofendida foi corroborado
pela própria confissão do réu, tornado inarredável o
desate condenatório.
Demais disso, o próprio apelante admitiu o
escopo de amedrontar a vítima, no que obteve sucesso,
dado que a ofendida procurou a Autoridade Policial,
registrou a ocorrência e representou em desfavor do ex-
namorado, evidenciando, assim, seu enorme temor.
Com efeito, sendo o delito de ameaça crime
formal
e
instantâneo,
que
se
consuma
independentemente do resultado lesivo objetivado pelo
agente, basta, para a sua caracterização, que a ameaça,
proferida com vontade livre e consciente, seja idônea,
séria e capaz de incutir temor em um homem médio.
Destarte, vislumbram-se presentes todos os
elementos constitutivos do crime de ameaça, inclusive o
elemento subjetivo da conduta, sendo certo ainda que,
no caso concreto, além de proferida a ameaça com
vontade livre e consciente, restou demonstrado o temor
experimentado pela vítima, o que afasta a alegada
atipicidade da conduta.
Acerca do tema, aliás, esclarece Cezar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002217-29.2017.8.26.0484 -Voto no
6
Roberto Bitencourt:
“A ameaça é a violência moral (vis compulsiva),
que tem a finalidade de perturbar a liberdade
psíquica e a tranquilidade do ofendido através da
intimidação” (Tratado de Direito Penal, Parte
Especial, vol. 2, 3a ed. Ed. Saraiva, p. 442).
Quanto ao mais, a pena ficou no piso legal, e
o regime inicial determinado foi o aberto, vedada
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos, dada a própria natureza do delito, marcado
pela grave ameaça contra a pessoa; lado outro, razoável a
concessão do sursis.
Por fim, o pedido de isenção das custas não
comporta deferimento, visto que esta é condicionada à
situação financeira do apenado, devendo ser apurada no
momento da execução e direcionada àquele Juízo.
Nesse diapasão:
“[...]
CUSTAS
JUDICIAIS
-
ISENÇÃO
-
Impossibilidade:
Sendo
a
condenação
ao
pagamento de taxa judiciária decorrente de
previsão da Constituição Federal, do Código de
Processo Penal e da Lei 11.608/03, deve ser
imposta no momento da condenação penal,
cabendo ser diferida ao juízo da execução a
análise sobre eventual isenção decorrente da
situação financeira do condenado. [...].” (Apelação
n.°
9138687-23.2008.8.26.0000,
15.a
Câm.
Crim. Relator: J. Martins. j.26.05.2011, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002217-29.2017.8.26.0484 -Voto no
7
Além disso, após a sentença condenatória
pode ele perfeitamente ser chamado a efetuar o respectivo
pagamento no prazo de 05 anos, desde que adquira
condições de fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio e
familiar.
No mesmo sentido, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO PENAL. PAGAMENTO DE CUSTAS
PROCESSUAIS.
BENEFICIÁRIO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA. CONDENAÇÃO. ART. 804 DO CPP E
ART. 12 DA LEI 1.060/50. PRECEDENTES. 1. O
réu, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao
pagamento das custas processuais nos termos do
artigo 804 do Código de Processo Penal, ficando,
contudo, seu pagamento sobrestado, enquanto
durar seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco
anos, quanto então a obrigação estará prescrita,
conforma determina o artigo 12 da Lei no
1.060/50. Precedentes. 2. A isenção somente
poderá ser concedida ao réu na fase de execução
do julgado, porquanto esta é a fase adequada
para
aferir
a
real
situação
financeira
do
condenado, já que existe a possibilidade de sua
alteração após a data da condenação. 3. Recurso
conhecido e provido”.
Enfim, reafirma-se o acerto da r. sentença
ora hostilizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002217-29.2017.8.26.0484 -Voto no
8
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator